Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL INSTRUMENTALIZADO POR POLICIAL CIVIL APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL NÃO FILIADA AO SINDIRETA/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade de partes é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade de parte é matéria que pode ser alegada pelos executados na impugnação.
2. A ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF (autos no 32.159/97) em face do Distrito Federal objetivou o pagamento do benefício-alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95.
3. A exequente é policial civil (agente de polícia) aposentada, categoria representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF, motivo pelo qual não detém legitimidade para postular o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF.
4. Ainda que os sindicatos que representam servidores públicos tenham legitimidade extraordinária ampla, as demandas que ajuizarem, em substituição processual, não surtirão efeitos para aqueles que integram categoria profissional representada por sindicato próprio, por força do princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, da Constituição Federal), segundo o qual não é concebível admitir que mais de uma organização sindical seja representativa de uma mesma categoria profissional na mesma base territorial.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.